Tribunal: TJDFT
Processo: 0756356-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0756356-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAVARRA S.A. AGRAVADO: CLEONE JOSE DE BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NAVARRA S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial ajuizada em face de CLEONE JOSE DE BARCELOS, indeferiu a busca pelo sistema SNIPER. Em suas razões (ID 79787509), sustenta a agravante que: 1) o indeferimento impede o acesso a informações relevantes para a pesquisa patrimonial; e 2) houve esgotamento dos outros meios de execução. Requer a reforma da decisão para determinar a pesquisa pelo sistema SNIPER. Preparo recolhido (ID 79804528). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator